Tribunal: TJSP
Processo: 1000952-45.2018.8.26.0514
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Verificação de erro material de digitação do nome social da exequente no relatório do acórdão, que fica retificado presentemente. Suposta contradição no v. acórdão embargado. Inocorrência. Vício que não se configura se o entendimento exposto no acórdão difere daquele defendido pelo recorrente. Ocorre a rigor quando há incompatibilidade entre duas ou mais partes do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Verificação de erro material de digitação do nome social da exequente no relatório do acórdão, que fica retificado presentemente. Suposta contradição no v. acórdão embargado. Inocorrência. Vício que não se configura se o entendimento exposto no acórdão difere daquele defendido pelo recorrente. Ocorre a rigor quando há incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo ou da fundamentação, ou entre esta e aquele, repercutindo na falta de coerência da decisão, o que também normalmente a torna obscura. Não se admite a oposição de embargos de declaração como meio de provocar o reexame da decisão. Caráter infringente. – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000952-45.2018.8.26.0514/50000, da Comarca de Itupeva, em que é embargante
VALOREM
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITO
S/A,
são
embargados
NOVAFLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA e JAQUELINE ANTONIO TOFANI
DONATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos, sem modificação do julgado, v. u., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000952-45.2018.8.26.0514/50000 -Voto no 22447 RA
2
Voto no 22447
Embargos de Declaração no 1000952-45.2018.8.26.0514/50000
Embargantes: Valorem Securitizadora de Crédito S/A
Embargados: Nova Flex Indústria Gráfica Ltda. e Outro
Comarca: Itupeva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Verificação de erro
material de digitação do nome social da exequente no
relatório do acórdão, que fica retificado presentemente.
Suposta contradição no v. acórdão embargado. Inocorrência.
Vício que não se configura se o entendimento exposto no
acórdão difere daquele defendido pelo recorrente. Ocorre a
rigor quando há incompatibilidade entre duas ou mais partes
do dispositivo ou da fundamentação, ou entre esta e aquele,
repercutindo na falta de coerência da decisão, o que também
normalmente a torna obscura. Não se admite a oposição de
embargos de declaração como meio de provocar o reexame
da
decisão.
Caráter
infringente.

EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem modificação do
julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de
fls. 188/195, que deu provimento ao apelo interposto pela embargada, NovaFlex,
para acolher os embargos à execução por ela opostos, e julgar extinta a execução.
É o relatório.
Impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração,
apenas para retificar o erro material verificado no relatório do acórdão embargado.
De fato. Houve equívoco ao transcrever o nome da exequente, ora
embargante, no relatório do voto embargado. Logo, retifica-se o erro material, para
constar que Novaflex Indústria Gráfica Ltda-EP e Jacqueline Antonio Toani Donatti

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000952-45.2018.8.26.0514/50000 -Voto no 22447 RA
3
opuseram embargos à execução de título extrajudicial que lhe promove VALOREM
SECURITIZADORA DE CRÉDITO LTDA.
Pontue-se que o equívoco derivou da denominação atribuída à
embargante, pela executada, na inicial dos embargos à execução.
Por outro lado, quanto ao tema de fundo, melhor sorte não colhe a
embargante.
Adequados para eliminar os vícios do art. 1.022, inc. I e II, do
NCPC, ou corrigir erro material, consoante dispõe o inc. III, com o fim de propiciar a
inteligibilidade e exequibilidade do julgado em função integrativa, não se admite a
oposição de embargos de declaração como meio de se provocar o reexame da decisão
embargada.
Por primeiro cabe registrar que o vício alegado ocorre a rigor
quando há incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo ou da
fundamentação, ou entre esta e aquele, repercutindo na falta de coerência da decisão,
o que também invariavelmente a torna obscura.
Tal vício não se configura se o entendimento exposto no acórdão
difere daquele defendido pelo recorrente; entendimento ou tese divergente não
configura contradição.
Nesse sentido cumpre consignar que “a contradição que autoriza
os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com
a lei ou com o entendimento da parte” (STJ- 4a Turma, Resp 218.528-SP- EDcl, rel.
Min. César Rocha, j. 7.02.02, rejeitados os embs, v.u. DJU 22.4.02, p. 210).
De toda sorte, restou adequadamente registrado no acórdão
embargado:
“Colocadas tais premissas fáticas, tem-se que o contrato
celebrado entre as partes, intitulado como Confissão de Dívida,
guarda intrínseca conexão ao contrato de factoring, com previsão
de direito de regresso disfarçado. Sim, porque a instituição que
opera o fomento mercantil, comprando títulos de crédito por
valores inferiores aos consignados na cártula, assume a eventual
inadimplência dos devedores respectivos. Logo, esse é o risco da
atividade. O que não se pode admitir é a atividade sem risco,
como pretende fazer a embargada ao obter confissão de dívida da
faturizada quanto às insolvências dos devedores dos títulos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000952-45.2018.8.26.0514/50000 -Voto no 22447 RA
4
Com efeito, firmaram as partes Instrumento Particular de
Transação de Confissão-Dívida com pacto de novação expressa e
assunção de solidariedade (fls. 46 e seguintes), o qual está
vinculado a um contrato de factoring, conforme se deduz do
próprio teor da cláusula 1a da avença: “Em decorrência de
operações de securitização de recebíveis realizadas entre as partes
acima qualificadas, nas quais a DEVEDORA cedeu e transferiu à
CREDORA créditos futuros e títulos de crédito que lhes
pertenciam, não quitados pelos sacados/devedores/emitentes e
nesse ato a DEVEDORA tornou-se devedora da CREDORA na
importância total de R$ 35.056,64 (trinta e cinco mil e cinquenta e
seis reais e sessenta e quatro centavos), valor este correspondente
aos títulos securitizados, bem como, ao acréscimo de encargos
moratórios e despesas administrativas.” (fls. 46).
Ora bem. Como a pretensão da apelada é satisfazer crédito
decorrente de contrato de factoring, derivado de débitos não
quitados pelos sacados, devedores ou emitentes, está-se diante de
um contrato de confissão de dívida vinculado a um contrato de
fomento mercantil, com disfarçado exercício de direito de regresso.
Extrai-se que o objetivo de tal contrato é burlar a
responsabilidade da faturizadora pelo risco do negócio, passando-
a ao cedente, o que não pode ser admitido.
(...)
Colocadas essas particularidades, e como já referido, tem-se
que a celebração do contrato de confissão de dívida tem por
objetivo precípuo garantir o pagamento dos títulos de crédito
objeto de cessão, motivo pelo qual a execução deve ser declarada
insubsistente, diante da incerteza, iliquidez e inexigibilidade da
referida avença, vinculada ao contrato de factoring, notadamente
por que a apelada não detém autorização para atuar nos mesmos
termos de uma instituição financeira.
Observe-se que a embargada não negou que objetiva o
exercício do direito de regresso; ou seja, que o instrumento de
confissão de dívida seria uma garantia para recuperar
regressivamente os valores dos títulos cedidos não adimplidos
pelos sacados, o que não é cabível. Pois em seus negócios não se
admite a estipulação de direito de regresso e nem de garantia
representada por aval ou endosso.
Adequadamente motivado o acórdão embargado, notadamente a
questão relativa ao fato de se tratar de um contrato de factoring disfarçado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000952-45.2018.8.26.0514/50000 -Voto no 22447 RA
5
De outro lado, resta evidente o caráter estritamente infringente do
recurso, que busca o reexame e a alteração do julgado a ser perseguida através da
interposição de recurso adequado.
Ademais, consoante entendimento pacificado, “o juiz não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ
259/14).
Nesse sentido “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litígio.” (STJ- 1a T., AI 169.073-SP-
AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, DJU 17.8.98, p. 44, apud Theotonio Negrão
e José Roberto F. Gouvêa, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor, 39a ed., São Paulo, Saraiva, 2.007, nota 3 ao art. 535, p. 698).
Assim, revestem-se os presentes embargos de nítido caráter
infringente, reveladores do inconformismo da embargante com o que ficou decidido,
sendo inadequada a via eleita para a reforma do julgado.
Dessa maneira, considerando que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir temas já abordados na decisão e considerando que a decisão
embargada deduziu claramente os fundamentos da solução adotada sem incidir em
nenhum dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os presentes
embargos devem ser rejeitados.
Não há que se cogitar de nova provocação da Corte para justificar a
interposição de recursos a instâncias superiores, até mesmo em razão do disposto no
artigo 1.025 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000952-45.2018.8.26.0514/50000 -Voto no 22447 RA
6
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade.”
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os embargos
declaratórios, para sanar erro material de digitação, sem modificação do julgado.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator